Tribunal: TJSP
Processo: 0007773-19.2015.8.26.0084
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação dolosa - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu, bem como seu dolo - Penas readequadas - Regime prisional fixado com critério - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Recurso parcialmente provido.